Tribunal: TJSP
Processo: 1009456-65.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009456-65.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelado ANTÔNIO LAERTE GUADALINI JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009456-65.2018.8.26.0344 -Voto no 38.304
2
APELAÇÃO No 1009456-65.2018
APELANTE: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT
APELADO: Antônio Laerte Guadalini Júnior
COMARCA: Marília 3a Vara Cível
DPVAT. Ação de cobrança. Inadimplemento do prêmio.
Irrelevância.
Súmula
no
257
do
STJ.
Honorários
advocatícios mantidos. Recurso desprovido.
VOTO n.° 38.304
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
cobrança fundada no seguro obrigatório DPVAT. O
magistrado, Doutor Luís César Bertoncini, apoiado no laudo
pericial médico, concluiu que o Autor está parcial e
permanente inválido, com perda de 22,5% da capacidade.
Condenou a Ré ao pagamento de R$3.037,50, atualizados
desde o evento danoso e acrescidos de juros de mora contados
da citação. Em face da sucumbência recíproca, repartiu as
custas e despesas processuais e imputou a cada parte
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, observada a
gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009456-65.2018.8.26.0344 -Voto no 38.304
3
Apela a Ré insistindo que o
inadimplemento do prêmio causa a ausência de cobertura.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula no 257, do STJ, e,
subsidiariamente, pede a fixação dos honorários advocatícios
em 10% do valor da condenação.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
No dia 12 de maio de 2017, o
Autor envolveu-se em acidente de trânsito, sofrendo traumas
no punho e dedos da mão esquerda. Ajuizou ação de cobrança.
O perito médico do IMESC
identificou a invalidez parcial e permanente e o magistrado
condenou a Ré a pagar 22,5% do capital segurado, nos termos
do laudo.
Não
há
dúvida
sobre
a
incapacidade parcial permanente do Autor, nem discussão
sobre o grau de invalidez.
A Ré recorre para discutir a
possibilidade de exclusão da cobertura em caso de
inadimplemento do prêmio e redução dos honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009456-65.2018.8.26.0344 -Voto no 38.304
4
A falta de pagamento do prêmio
do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para a recusa ao
pagamento da indenização. Este é o teor da Súmula no 257, do
STJ. O fato de o Autor ser proprietário de um dos veículos não
altera este quadro.
O
direito
ao
recebimento,
regressivamente, do causador do acidente, deve ser exigido em
ação própria e está condicionado à comprovação da
responsabilidade do proprietário do veículo envolvido no
sinistro, com a verificação do valor eventualmente devido para
conferir liquidez à dívida, o que impede qualquer
compensação neste feito.
Sobre este tema já se manifestou
esta Corte: “Apelação. Seguro obrigatório (DPVAT).
Inovação recursal. Alegação de matéria de defesa não
ventilada em contestação. Inadmissibilidade. Ação de
cobrança ajuizada por proprietário do veículo envolvido no
acidente. Comprovação do pagamento do prêmio do seguro
obrigatório. Desnecessidade. Irrelevante se a vítima é
proprietária ou não do veículo. Aplicação da Súmula 257 do
Superior Tribunal de Justiça. Compensação com crédito da
seguradora. Descabimento. Eventual crédito oriundo do
direito de regresso previsto nos artigos 7° e 8° da Lei
6.914/74 que deverá ser objeto de reconhecimento em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009456-65.2018.8.26.0344 -Voto no 38.304
5
própria, não configurados os requisitos legais estabelecidos
no artigo 369 do Código Civil. Correção monetária.
Incidência a partir do evento danoso, conforme decidido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do
Recurso Especial Repetitivo no 1.483.620/SC Recurso
improvido.” (Apelação Cível no 1014324-95.2014.8.26.0451,
Rel. Des. Luís Fernando Nishi).
O percentual de 20% do valor
da condenação, R$600,00 aproximadamente, não remunera
dignamente o trabalho do advogado, ficando mantido o
arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se os honorários
advocatícios de R$1.300,00, nos termos do art. 85, §11o, do
CPC.
Pedro Baccarat
Relator